Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719436-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: REIS E LANZA LTDA AGRAVADO: EDILSON ALVES PEREIRA, CLAUDIA SOARES PEREIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Apesar da oportunidade concedida (id 15288957), não houve a regularização da representação processual (id 20845360). Revogo a decisão id 11603145. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR